Tribunal: TJES
Processo: 0000052-53.2022.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000052-53.2022.8.08.0025
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOAO LUCAS XAVIER DE SOUZA
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000052-53.2022.8.08.0025

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOÃO LUCAS XAVIER DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: DANIELI DHENY LUXINGER - ES26843

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
CRIME PREVIST
O
NO ART. 121, § 2º,
INCISOS

I

E

IV,
NA FORMA DO ARTIGO 14, II, AMBOS

DO CÓDIGO PENAL,
E ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006
.
IMPRONÚNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE APREENSÃO D
E
DROGAS.
AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS PARA CONFIRMAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Em que pese a ausência de apreensão da droga não torne a conduta atípica se existirem outras provas capazes de comprovar o crime, como interceptações telefônicas e depoimentos de testemunhas, na hipótese vertente, não se sabe qual tipo de droga teria sido comercializada, muito menos sua quantidade, nem quando ocorreu a possível venda.

2. O fato de a vítima ter mencionado que adquiriu entorpecentes com o réu anteriormente, sendo este o motivo do disparo, ou que testemunhas tenham indicado a mesma versão, não são provas suficientes para tornar inequívoca a materialidade delitiva do crime de tráfico. Desse modo, a escassez de provas hábeis a comprovar a materialidade delitiva do crime de tráfico conduz necessariamente à impronúncia.

3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido. Fixados honorários à advogada dativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000052-53.2022.8.08.0025

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOÃO LUCAS XAVIER DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: DANIELI DHENY LUXINGER - ES26843

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Itaguaçu/ES (id. 3850536, vol. 02, pp. 167/183), por meio da qual pronunciou o réu/recorrido JOÃO LUCAS XAVIER DE SOUZA pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso I (torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), na forma do art. 14, inciso II (tentativa) ambos do Código Penal, e o impronunciou da imputação prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 414, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais (vol. 02, pp. 181/191), o órgão ministerial aduz que é prescindível a apreensão da droga para confirmar a materialidade delitiva do crime de tráfico, haja vista que a prova testemunhal e o depoimento da vítima corroboram que o crime de homicídio tentado deriva de dívida de drogas, que em dias anteriores foi vendida, adquirida e consumida.

A d. Procuradoria de Justiça, id. 4261288, opinou pelo improvimento do recurso.

Emerge da denúncia que, no dia 04 de dezembro de 2021, por volta das 00h10min, na Praça do Bairro Florêncio Herzog (Barro Preto), em Itaguaçu, o réu tentou matar Haylon Cristian Rodrigues das Neves, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta dos autos que, um mês antes dos fatos, o réu vendeu drogas para a vítima sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Dentro desse contexto, no dia do crime, a vítima estava em um bar com colegas quando, em dado momento, João Lucas chegou, cumprimentou a todos e consumiu bebida alcoólica com eles. Na ocasião, Haylon falou a João Lucas sobre a dívida no valor de R$ 40,00 (quarenta reais).

Por sua vez, dissimulando indiferença, o réu disse que não precisava pagar a dívida e, em seguida, retirou-se.

Logo após, terceira pessoa não identificada foi ao encontro da vítima e lhe disse para ir até João Lucas, que queria conversar à sorrelfa. Por sua vez, quando Haylon chegou ao encontro do acusado, este sacou uma arma de fogo e a apontou em direção àquele, dizendo que deveria pagar o débito.

Nesse instante, Haylon disse que iria até o carro buscar dinheiro e se virou. No entanto, decidido que mataria seu devedor, o réu o chamou e em seguida apontou a arma de fogo para a cabeça de Haylon, que se virou ao ser chamado. Apesar da vítima suplicar pela vida e prometer pagar a dívida, João Lucas desferiu um disparo, provocando as lesões descritas no laudo médico-legal.

Finda a instrução processual, o recorrente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e impronunciado em relação ao delito constante do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri em relação ao crime contra a vida, mas impronunciá-lo em relação ao delito de tráfico de drogas.

De fato, examinando detidamente os autos, não verifiquei elementos que pudessem identificar, com exatidão, a materialidade delitiva do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Ora, não desconheço que a ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outras provas capazes de comprovar o crime, como interceptações telefônicas e depoimentos de testemunhas (Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 1471280/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020)..

No entanto, na hipótese vertente,
não se sabe qual tipo de droga

teria sido comercializada
, muito menos
sua quantidade
,
nem quando
ocorreu a possível venda.

O fato de a vítima ter mencionado que adquiriu entorpecentes com o réu anteriormente, sendo este o motivo do disparo, ou que testemunhas tenham indicado a mesma versão, não são provas suficientes para tornar inequívoca a materialidade delitiva
do crime de tráfico
.

Destarte, como ressaltado pelo ilustre Procurador de Justiça em seu parecer,
“a prova oral e demais indícios estarão aptos a permitir a configuração da qualificadora do motivo torpe (artigo 121, §2º, inciso I, do Código Penal), caso seja essa reconhecida pelos jurados, quanto ao crime principal, de homicídio, de modo que haverá a possibilidade de se punir o réu, agravando sua pena em razão de tais fatos. Não há, todavia, no atual momento – de juízo de admissibilidade – elementos probatórios mínimos para tornar apto o julgamento pelos jurados de uma imputação de prática do tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 por parte do acusado”
.

Com efeito, a escassez de provas hábeis a comprovar a materialidade delitiva do crime de tráfico conduz necessariamente à impronúncia, não havendo que se falar, portanto, em reforma da decisão impugnada.

Por derradeiro, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, a advogada Danieli Dheny Luxinger
(OAB/ES
26.843
)
realizou a defesa do recorrente, tendo apresentado
contrarrazões
ao recurso de apelação, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880,00
(
oitocentos e oitenta reais
)
à advogada Danieli Dheny Luxinger
(OAB/ES
26.843
)
, atualizados pela taxa SELIC, a partir do arbitramento (data da Sessão).

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)